Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual se indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e endereços por meio do sistema Infojud, sob o fundamento de que tal diligência somente seria cabível após o esgotamento de outras tentativas de localização de bens penhoráveis. O recurso pleiteia a reforma da decisão para autorizar a pesquisa de dados fiscais da parte executada via Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema Infojud para a localização de bens do devedor, mesmo sem o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais por parte do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.184.765/PA (Tema 425), consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como o Infojud, não depende do prévio esgotamento de diligências por parte do exequente.
4. A decisão agravada restringe indevidamente o acesso do credor a mecanismo legítimo e previsto no ordenamento jurídico, comprometendo a efetividade da execução e a satisfação do crédito.
5. Os sistemas eletrônicos de cooperação interinstitucional — Infojud, SisbaJud, Renajud, entre outros — existem justamente para viabilizar a efetivação das ordens judiciais e garantir a razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o).
6. A existência de valor irrisório localizado anteriormente em conta bancária da parte executada reforça a pertinência da nova tentativa de localização de bens, mediante uso do Infojud.
7. A medida requerida se mostra razoável, útil e proporcional à finalidade da execução, sendo compatível com os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a utilização do sistema Infojud para localizar bens e endereços do devedor, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências pelo exequente.
2. A efetividade da execução justifica a adoção de medidas eletrônicas disponíveis ao Judiciário, desde que adequadas e proporcionais ao fim pretendido.
3. O princípio da cooperação entre as partes e o Estado-juiz legitima o uso dos mecanismos eletrônicos em benefício da satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 921, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425); STJ, AREsp 458.537/RJ; STJ, REsp 1.347.222/RS; TJDFT, Acórdão 1712715, AI 0705932-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 07.06.2023.